Tribunal: TJMT
Processo: 1002281-56.2019.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002281-56.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS INTENTADA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
–

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO
–

SIMPLES PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS REJEITADOS. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1002281-56.2019.8.11.0003 (ID nº 69306474) - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número – Classe 198 – CNJ – RONDONÓPOLIS)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. contra o v. acórdão proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1002281-56.2019.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis, que desproveu o recurso para manter a sentença que, nos autos da ação “
Regressiva de Ressarcimento de Danos
” (Número Único 1002281-56.2019.8.11.0003 – 4ª Vara Cível da Comarca da Rondonópolis), julgou procedente o pedido para condenar a embargante ao ressarcimento do valor R$ 7.552,35, acrescidos de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde o desembolso, referente ao valor indenizatório pago pela Seguradora/embargada a segurada Zootec Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., em razão de danificação de equipamento eletroeletrônico instalado na unidade consumidora segurada por causa de oscilações da tensão na rede elétrica (cf. Id nº 67638494).

A embargante se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse Eg. Tribunal e por isso diz que o v. acórdão padece de contradição “
essencialmente em face da prolação de outros julgados por este mesmo Egrégio Tribunal que entendeu por bem afastar o direito auferido pela Seguradora Autora na Primeira Instância por vislumbrar a total ausência de nexo causal entre os fatos e a obrigação de indenizar
” (cf. fls. 02 Id. 69306474), e diz que não deve ser admitida a prova unilateral produzida pela Seguradora/embargada, e, se reportando a jurisprudência mais recente sobre a matéria recursal, pede que sejam acolhidos os embargos para suprir sanar a contradição apontada e pugna pelo prequestionamento da temática recursal.

A Seguradora/embargada contrarrazoou o recurso com réplica aos fundamentos recursais, pugnando pela rejeição do recurso (cf. Id. nº 71257470).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de prequestionar a matéria recursal.

Quanto à comprovação do nexo causal entre o evento danoso e os danos sofridos pelas seguradas, como constou do v. acórdão, a embargante foi revel e
“
mesmo dispondo de mecanismos tecnológicos e instrumentalidades técnicas que lhe permitiam a prova imediata de suas objeções, como, por exemplo, extratos do banco de dados que registra a ocorrência de ‘falhas’ ou ‘sobrecargas’ na rede elétrica da cidade, a ENERGISA limitou-se a juntar documento com os dados cadastrais do segurado, históricos de consumo, de contas e de ordens de serviço (cf. Id. nº 60674952 a 60674955), mas que isoladamente nada comprovam, não havendo qualquer informação em relação a oscilações, sobrecargas e demais perturbações na rede elétrica. Por outro lado, a Seguradora juntou aos autos o aviso de sinistro noticiado pela segurada (cf. Id. nº 60674463 - pág. 5), bem como o laudo técnico elaborado por empresa especializada em equipamentos eletrônicos (cf. Id. nº 60674463 - pág. 6/8), dos quais se infere que os danos junto aos componentes da balança decorreram de descargas elétricas na região
(cf. Id. nº 66493978).

Sobre as provas produzidas pela embargada, o v. acórdão ressaltou que
“apesar de produzidos unilateralmente, mas não tendo havido impugnação específica quanto ao valor pago, cuja prova encontra-se no documento vinculado ao Id. nº 60674463 - pág. 10, ou, ainda, contraprova cabal apta a refutar as conclusões lançadas nos documentos juntados à inicial, produzidos por profissionais habilitados, tenho que a aludida documentação constitui, sim, sólido conjunto probatório suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar regressivamente a Seguradora/apelada
” (cf. Id. nº 66493978).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021